Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019611-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Karlos Eduardo Batista Araújo
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karlos Eduardo Batista Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.
O impetrante exprime, em síntese, que o beneficiário faz jus à revogação da custódia cautelar dada a inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.
Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal.
Concernente à insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere, afirma que a autoridade judiciária “sequer analisou a viabilidade de imposição, descartando-as de plano devido à gravidade do delito” (id. 57734996).
Realça que, ante os predicados abonadores do paciente – residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.
De outro turno, assere a ilegalidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do paciente, visto que, a seu sentir, “se fez genérica e inidônea” (id. 57734996).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Como consabido, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
In casu, nota-se, ao menos nesse juízo perfunctório, a idoneidade da medida cautelar extrema, visto que a decisão judicial se revela apoiada em motivos concretos.
Extrai-se que Karlos Eduardo Batista Araújo é acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim, porque, em tese, no dia 07 de setembro de 2020, estaria, conjuntamente com adolescente V.H.M, realizando a venda de substâncias ilícitas em uma residência localizada no bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia.
Consta que, após receberem informações da polícia militar de Goiás quanto à suposta prática delitiva, “a polícia militar de Barra do Garças começou a monitorar a residência, percebeu a veracidade de que ali era realizada a mercancia de drogas, e, ao perceber a aproximação dos militares, Karlos correu para o interior da residência, ao que as demais equipes decidiram pelo adentramento”, apreendendo no local 09 (nove) porções grandes de maconha, pesando aproximadamente 07 quilos e 900 gramas, e 01 (uma) pequena porção de cocaína (id. 57734997).
Em 11.09.2020, ao decretar a claustro preventivo do paciente, o juízo de origem consignou a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria.
Quanto à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, ante a quantia e a variedade de substâncias ilícitas apreendidas:
“A elevada quantidade de droga apreendida (7.922kg), aliada à variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) e a prática de tráfico na companhia de adolescente, são elementos que convergem para a necessidade de prisão com o fito de garantir a ordem pública” (id. 57734997).
Atenta às peculiaridades do caso, a autoridade judiciária explanou, ainda, que “no local foi encontrado na companhia do flagrado o adolescente Vitor Hugo Martins de Oliveira de 16 (dezesseis anos), o que atrai, em tese, a majorante pertinente do art. 40, Lei 11.343/06” (id. 57734997).
Verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados e no preenchimento do requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT e ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso assemelhado, consignou:
“A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - 2,28kg de maconha e 220g de crack” (STJ. RHC n. 128554/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 04.09.2020).
A título de corroboração, rememora-se que “nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo, nos casos de concurso de crimes, ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais” (STJ. HC n. 516451/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 17.09.2019).
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Com efeito, impende consignar que houve expressa menção quanto à inaplicabilidade das medidas menos gravosas versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devidamente amparada nas circunstâncias fáticas do caso em comento:
“Inviável também a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que a elevada quantidade de droga apreendida revela cenário de abalo à ordem pública suficiente para atrair o decreto da preventiva” (id. 57734997).
E, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Concernente à aventada nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo por suposta falta de motivação legítima, não se observa, à primeira vista, constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.
Vê-se que a fundamentação do decisum, ainda que sucinta, é suficiente ao caso, uma vez que o juízo de primeiro grau demonstrou a existência dos requisitos necessários para a decretação da medida, além da adoção dos fundamentos expostos nos requerimentos da autoridade policial e do Ministério Público (id. 57734997 e 57734997).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada